Tribunal: TJDFT
Processo: 0709073-07.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTO NOVO. EXTEMPORANEIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. PRESENÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA.

1. A juntada de documento em sede recursal só é admissida se destinado a comprovar fatos novos, ou quando não existia ou não poderia ser apresentado na época oportuna em decorrência de caso fortuito ou força maior, à luz do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 837 do CPC, para que ocorra nova avaliação, a parte que impugnou o laudo elaborado por oficial de justiça deve arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador ou a alteração do valor de mercado.
3. O reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa exige a demonstração de necessidade de nova avaliação. 3.1. No caso, a avaliação realizada por oficial de justiça - que goza de fé pública -, é minuciosa, com detalhamento claro e parâmetros coerentes, não podendo ser desconsiderada por mera alegação de que o apurado estaria aquém do valor de mercado.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.